Tribunal: TJSP
Processo: 2231352-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Decisão interlocutória que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir as agravantes no polo passivo da demanda. Irresignação. Desacolhimento. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução e que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Decisão interlocutória que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir as agravantes no polo passivo da demanda. Irresignação. Desacolhimento. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução e que independe de prévia constituição do crédito (art. 134 do CPC). Aplicabilidade do art. 50, II e III, do Código Civil. Medida que não pressupõe a inexistência de bens da devedora principal, mas sim a ocorrência de confusão patrimonial. Decisão mantida. Agravo desprovido.